Tribunal: STF
Processo: AI 805203
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA CF/88. INTEGRALIDADE DA PENSÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, § 5º (REDAÇÃO ANTERIOR) DA CARTA MAGNA C/C ARTIGO 20 DO ADCT. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF A PARTIR DO JULGAMENTO DO MI 211, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 211, Relator para o acórdão o ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que o § 5º do art. 40 da Carta Magna, cuja redação originária estatuía que “o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido”, constitui norma autoaplicável.



    2. Precedentes: RE 567927-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, Dje 48 de 13.03.09; RE 438034-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 03.03.06; RE 545667-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje 64 de 03.04.09; RE 504.271-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Dje 16.05.2008, entre outros.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.